Tribunal: TJES
Processo: 0001250-91.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura; Regime inicial; Sistema Prisional; Ordenação de Despesa Não Autorizada; Aumento de Despesa com Pessoal no Último Ano do Mandato ou Legislatura
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001250-91.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ERALDINO JANN TESCH e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. CRIME CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS. ORDENAÇÃO DE DESPESAS. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS. FIM DO MANDATO. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Incumbe ao Chefe do Executivo as
funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas.

2.
A responsabilidade pelo controle da contração de obrigações deve ocorrer pelo gestor das contas, simultaneamente à execução financeira das despesas em cada exercício, impondo-se o dever de inscrições e cancelamentos conforme disponibilidade de recursos, e não somente no último ano de seu mandato.

2.

A exegese da Lei de responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e dos instrumentos orçamentários previstos na Constituição Federal eram conhecidos pelo réu, que na qualidade de prefeito, exercia o terceiro mandato no município, o que elite a alegação de desconhecimento das regras orçamentárias.

3.
Condenação mantida a partir da constatação de
ordenação de despesas contraídas em final de mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento.

4.
A contrário do que sustenta a acusação, a motivação para o recrudescimento da pena apresenta-se por demais genérica e inerente ao tipo penal.

5.
A suposta “dificuldade do município na obtenção de recursos” não constitui elemento apto à exasperação da reprimenda, notadamente quanto a escassez orçamentária assola a administração pública como um todo, desafiando os entes em todos os níveis da federação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001250-91.2019.8.08.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ERALDINO JANN TESCH

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, cuidam os autos de apelações criminais interpostas por
Eraldino Jann Tesch
e pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que, a despeito da absolvição das imputações previstas nos
artigos 359-D e 359-G do CP
, considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 359-C do CP
, condenando-o à pena de 1 ano de reclusão (substituída por uma restritiva de direitos_.

Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, entendo
não assistir-lhe razão,
notadamente à quanto efetiva demonstração de que o réu, prefeito do município de Vila Pavão no ano de 2016,
contraiu despesas nos últimos quadrimestres do mandato sem a suficiente disponibilidade de caixa para pagamento
.

A prova é documental (
mídia em anexo
), extraindo-se facilmente a
materialidade
e a
autoria
a partir dos
relatórios técnicos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo
.

Por ocasião do
termo contábil
n° 082/2018-2
(
fls. 51/74
), a Corte de Contas foi clara ao destacar os indícios de que
o Poder Executivo, por meio de seu representante, contraiu obrigações de despesa em período vedado por lei, com insuficiência de recursos financeiros para pagamento
. Por ocasião da análise, foi destacada a
disponibilidade de caixa
anterior
e
posterior

à inscrição de
restos a pagar não processados
, as
despesas extraordinárias dos exercícios anteriores
e os respectivos
balanços financeiros
, avaliando-se, com profundidade a atuação do apelante, a partir dos deveres de
planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas
.

Com a citação do gestor (
art. 63, I da LC nº 621/2012
) e, mediante profunda análise das contas públicas, a Corte de Contas, a partir do
Instrução Técnica n° 3561/2018 (fls. 29/44)
concluiu pela
existência de irregularidades
, notadamente em razão da
ordenação de despesas contraídas em final de mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento
.

Pelo que consta do relatório técnico, os recursos correspondiam à
saúde
,
educação
, além de contemplar os
não vinculados
. Quanto ao primeiro,
a disponibilidade financeira, em 30/04 (R$ - 106.128,02), era
insuficiente
para saldar os restos a pagar processados inscritos após 01/05 (R$ 97.362,30) e não processados inscritos após 01/05/2016 (R$ 13.369,69
). O segundo, anotava, em 30/04,
disponibilidade financeira de R$ -218.697,94, negativa e insuficiente para pagamento dos restos a pagar processados inscritos após 01/05 (R$ 135.680,16) e não processados inscritos após 01/05/2016 (R$ 5.012,93)
.

Por fim, quanto aos recursos
não vinculados,
a disponibilidade financeira
em 30/04 (R$ - 173.990,80) era insuficiente para saldar os restos a pagar processados inscritos após 01/05 (R$ 56.772,66) e não processados inscritos até 30/04 (R$ 810,30) e após 01/05/2016 (R$ 494.762,56)
.

E

que não se alegue a falta de conhecimento do ilícito.
A exegese da Lei de responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e dos
instrumentos orçamentários
previstos na Constituição Federal eram conhecidos pelo réu, o qual exercia o
terceiro mandato no município de Vila Pavão
. Como destacado pela Auditoria de Controle Externo,

a responsabilidade pelo controle da contração de obrigações deve ocorrer pelo gestor das contas
, simultaneamente à execução financeira das despesas em cada exercício, impondo-se o
dever de inscrições e cancelamentos conforme disponibilidade de recursos
,
e não somente no último ano de seu mandato
.

Assim, considerando a apuração administrativa, a qual,
sob o crivo do devido processo legal,
foi confirmada em juízo,
o apelo não merece provimento
. O réu, a despeito de suas alegações, não foi capaz produzir elementos contrários ao relatório técnico, cujo termo
aponta a abordagem

pontual de cada justificativa suscitada pela defesa,
acenando, ao final, pela
rejeição
da prestação de conta anual do réu
.

No tocante à dosimetria,
melhor sorte não socorre o MP.
A teor do parecer ministerial, verifico que a motivação para o recrudescimento da pena apresenta-se por demais
genérica e inerente ao tipo penal
.

A suposta “
dificuldade do município na obtenção de recursos” não constitui
elemento apto à exasperação da reprimenda. Não é demais lembrar,
a escassez orçamentária assola a administração pública como um todo
, desafiando a federação em seus diversos níveis.

Para além disso, a
culpabilidade
não extrapola a norma penal. A despeito da relevância atribuída às finanças públicas, o relatório de auditoria externa anota
a necessidade de implementação de mecanismos de controle

e informação,
sem apontar conduta praticada com extrema reprovabilidade.

Ademais, o MP aduz que a existência de
ações de improbidade em curso
a fim de concluir que a
personalidade
do agente é voltada para o crime. Nesse particular, afora a natureza cível dos referidos, há
presunção de inocência
do recorrente.

Deste modo, mantenho a
pena base
em
1 ano de reclusão
, e, na ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, converto-a em
definitiva
.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena nos moldes do art. 44 do CP.

Isso posto,
conheço dos recursos para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.